Tribunal: TJDFT
Processo: 0726910-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação cível. Responsabilidade civil. Vício oculto. Compra e venda de veículo usado. Serviço de reparo realizado por terceiro à revelia do fornecedor. Ausência de ato ilícito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes pedidos de rescisão contratual e indenização por dano material.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em saber se o fornecedor está obrigado a reparar o dano.
III. Razões de decidir
3. Constatado o vício no produto vendido, o fornecedor tem o direito de corrigi-lo no prazo máximo de trinta dias, o qual é contado, sem interrupção ou suspensão, desde a primeira manifestação do vício até o seu efetivo reparo. Somente após o prazo para o conserto, de forma excessiva e sem justificativa plausível, surge o direito do consumidor de rescindir o contrato e de exigir a restituição imediata dos valores pagos.
4. Caso o consumidor opte voluntariamente por reparar às suas expensas o vício, sem conceder ao fornecedor a oportunidade de reparo, fica afastada a reparação por ato ilícito.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.101.225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 12/12/2023.
TJDFT, APC 0706635-78.2019.8.07.0014, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 01/09/2021; APC 0713066-18.2020.8.07.0007, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. em 16/06/2021.